Tribunal: STF
Processo: MS 32980
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edmauro Oliveira da Silva opôs embargos de divergência contra decisão mediante a qual deneguei a segurança.



    Segundo narra, a apresentação do recurso está amparada nos arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 330 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal (RISTF), uma vez que o acórdão impugnado, proferido pela Segunda Turma diverge, diverge, quando à mesma tese jurídica, de pronunciamento proferido pela Primeira Turma.



    Aduz que o entendimento a prevalecer deve ser o de que “os servidores que vinham recebendo o pagamento ilegal das incorporações de quintos de funções/cargos comissionados têm o direito ao pagamento até absorção por reajustes futuros das incorporações pendentes e do retroativo não pago por suspensão ou insuficiência orçamentária/financeira da União à época dos pagamentos, nos termos do RE-ED-ED 638.115 (tema 395/STF)”.



    Requer, ao final:



    [...] que o recurso seja conhecido e provido, no sentido de o embargante (i) continuar a receber a parcela de mais 1/5 da FC-04 em seu contracheque [parcela suspensa (1/5 da FC-04: R$ 596,89) pelo Acórdão TCU nº 111/2013 (anulado pela Decisão STF de 11/12/2024), suspensão do período de 01/04/2014 até a data de liquidação/absorção por reajustes futuros]; (ii) o pagamento dos valores retroativos, do período de 01/04/2014 até a data de liquidação, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês; (iii) a anulação dos ACÓRDÃOS TCU NºS 111/2013 E 928/2014, NOS TERMOS DA DECISÃO STF DE 11/12/2024 (Ministro Nunes Marques); (iv) o juízo de retração da decisão monocrática da lavra do ministro Nunes Marques do dia 07/03/2025 (publicada em 11/03/2025) que denegou a segurança antes deferida na decisão do dia 11/12/2024; e (v) o julgamento do mérito do Mandado de Segurança nº 32980 (MS nº 32980) perante o Plenário Físico do Supremo Tribunal Federal (STF), dadas as decisões divergentes dos Ministros das 1ª e 2ª Turmas do STF sobre o pagamento retroativo e a incorporação do 4º Quinto (mais um 1/5 de FC-04) suspensões em razão da impetração do presente MS 32980.



    É o relatório. Decido.



    2. As hipóteses de cabimento dos embargos de divergência no Código de Processo Civil estão disciplinadas em rol taxativo no art. 1.043, in verbis: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    O art. 1.044 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que o processamento dos embargos de divergência deve seguir as regras fixadas pelo regimento interno do respectivo tribunal superior. Isso significa que não há um rito único e padronizado no CPC para essa modalidade recursal, sendo cada tribunal responsável por definir os critérios específicos para sua admissibilidade, tramitação e julgamento. 



    O art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe que cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Verifica-se que o acórdão embargado foi proferido em sede de mandado de segurança e não nas circunstâncias previstas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Corte, quais sejam, recurso extraordinário ou agravo de instrumento.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir embargos de divergência em mandado de segurança. Ilustram esse posicionamento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. QUÓRUM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. Os embargos de divergência não são oponíveis, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário, diante da ausência de previsão legal acerca de sua oponibilidade em classes processuais diversas, tais como o mandado de segurança (art. 330 do RISTF; art. 546 do CPC de 1973; e art. 1.043 do CPC de 2015). Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 31.357 ED-EDv-ED-AgR, Primeira Turma, ministro André Mendonça, DJe de 30 de maio de 2023)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 



    I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido pelo Plenário Supremo Tribunal Federal no âmbito de mandado de segurança. 



    II - Hipótese não prevista no art. 330 do Regimento Interno desta Suprema Corte, que autoriza o manejo do recurso em questão apenas contra decisões de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divirjam de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    III - Embargos de divergência não conhecidos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado.



    (MS 39.603 AgR-EDv, Tribunal Pleno, ministro Cristiano Zanin, DJe de 16 de maio de 2024)



    Na mesma linha de entendimento, as decisões monocráticas: MS 39.684 ED-AgR-EDv, ministro Cristiano Zanin, DJe de 13 de setembro de 2024; MS 38.875, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de agosto de 2023; MS 35.662 AgR-ED-ED-EDv, ministro ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021.



    3. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente